Tribunal: TJDFT
Processo: 0747561-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747561-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA BATISTA DA COSTA SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMANDA BATISTA DA COSTA SOUZA em face do acórdão de ID 69367137, no qual foi conhecido e provido o recurso da ora embargante, para determinar o regular prosseguimento do feito, em razão da inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.169 do STJ Na petição de ID 70940636, a Embargante requer a desistência do recurso, uma vez que apresentado por erro. É relatório. DECIDO. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inc. VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025 16:56:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador